Tribunal: TJSP
Processo: 1006002-69.2015.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Obscuridade em relação ao valor da indenização devida pelos embargantes – Acolhimento – Indenização fixada em 10% sobre o valor atualizado do imóvel – Embargos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1006002-69.2015.8.26.0704/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes R.C. CONSTRUÇÕES LTDA,
IVETE TASCHETTE DE OLIVEIRA e LUIZ ANTONIO GALVÃO ALVES DE
OLIVEIRA,
é
embargado
ALECSANDRO
EUGENIO
DOS
SANTOS
LUSTOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006002-69.2015.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1006002-69.2015.8.26.0704/50000
Embargtes: R.C. Construções Ltda, Ivete Taschette de Oliveira e
LUIZ ANTONIO GALVÃO ALVES DE OLIVEIRA
Embargado: Alecsandro Eugenio dos Santos Lustoso
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Monica Lima Pereira
Voto no 3891
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Obscuridade em
relação ao valor da indenização devida pelos embargantes

Acolhimento – Indenização fixada em 10% sobre o valor
atualizado do imóvel Embargos providos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 518/528 que negou provimento aos recursos dos réus
e deu provimento do recurso do autor, invertendo os ônus de
sucumbência.
Insurgem-se os réus sustentando, em síntese, que o
v. acórdão não estipulou a importância devida pelos requeridos
(promitentes vendedores) em razão da referida indenização.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contraminuta a fls. 07/08.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006002-69.2015.8.26.0704/50000 -Voto no
3
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
De fato, o v. acórdão embargado não deixou claro a
penalidade imposta aos embargados.
Verifica-se que constou do v. acórdão:
“Ademais, restando evidenciada a rescisão do contrato
por culpa dos vendedores, de rigor a aplicação inversa da multa contratual
prevista na cláusula 12.3. do contrato, considerando ainda que o C. Superior
Tribunal de Justiça, em julgado recente, proferido sob o rito dos recursos
especiais repetitivos (art. 1.036, do CPC), pacificou o entendimento de que
“no contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp 1614721/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/05/2019, DJe 25/06/2019).”
Porém, analisado o contrato pactuado pelas partes,
verifica-se que a cláusula 12.3. estipula:
“12.3.
Caso a demora no cumprimento da
obrigação tenha sido causada pelo COMPRADOR, ele deverá, na
oportunidade que purgar a mora, pagar a multa de 10% (dez por
cento) sobre o débito vencido, após ter sido previamente corrigido
do vencimento até o dia da liquidação (...)”. (grifo nosso)
Neste sentido, considerando que não há no caso dos
autos débito por parte do comprador, não se mostra possível utilizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006002-69.2015.8.26.0704/50000 -Voto no
4
base de cálculo prevista na referida cláusula, razão pela qual o valor da
indenização deverá ser de 10% sobre o valor atualizado do imóvel.
Assim, para que reste claro, os presentes embargos
devem ser acolhidos, para que conste no v. acórdão:
“Ademais, restando evidenciada a rescisão do contrato
por culpa dos vendedores, de rigor a aplicação inversa da multa contratual
prevista na cláusula 12.3. do contrato, considerando ainda que o C. Superior
Tribunal de Justiça, em julgado recente, proferido sob o rito dos recursos
especiais repetitivos (art. 1.036, do CPC), pacificou o entendimento de que
“no contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp 1614721/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/05/2019, DJe 25/06/2019).
Assim, deverão os réus pagar ao autor indenização no
equivalente a 10% do valor atualizado do imóvel, que deverá ser objeto de
apuração em sede de liquidação de sentença.”
Assim, por meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração opostos, nos termos da fundamentação acima.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica